Tribunal: TJBA
Processo: 0112236-62.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0112236-62.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCOS RIBEIRO MARQUES registrado(a) civilmente como MARCOS RIBEIRO MARQUES e outros Advogado(s): ALEX MEDEIROS SANTOS (OAB:BA23465-A) APELADO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP e outros Advogado(s): GABRIELA REIS MENDES CALDEIRA (OAB:BA34941-A), RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO (OAB:SP123723-A), RODRIGO OTAVIO BRETAS MARZAGAO (OAB:SP185070-A), RODOLFO MOTTA SARAIVA (OAB:SP300702), ALVARO BEM HAJA DA FONSECA (OAB:SP124366), KELYSTA FERREIRA (OAB:SP241100) ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À IMAGEM. USO DE FOTOGRAFIA E NOME EM OBRA COMEMORATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E VINCULAÇÃO À IDEOLOGIA CONTRÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. MÉRITO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA USO DA IMAGEM NA CAMPANHA ESPECÍFICA. VALIDADE DO INSTRUMENTO. CAPTURA DA IMAGEM E LEGENDA QUE POSSUEM CARÁTER INFORMATIVO E CORRESPONDEM À VERACIDADE DOS FATOS. ATO ILÍCITO E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em razão da publicação da fotografia e do nome do Apelante em obra comemorativa, acompanhados de legenda que o apontava como beneficiário de uma Ação Civil Pública. O Apelante sustenta que a publicação maculou sua imagem e honra, por associá-lo a uma causa com a qual discorda veementemente e da qual nunca participou, além de afirmar não ter autorizado o uso específico de sua imagem para tal finalidade. A sentença refutada reconheceu a validade da autorização concedida e a veracidade do conteúdo publicado, afastando a ocorrência de ato ilícito. II. Questão em discussão. 2. São três questões em discussão: a) A ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que teria obstado a produção de prova oral, bem como pela suposta ausência de intimação formal para manifestação sobre uma das peças de defesa; b) Se a utilização da imagem e do nome do Apelante na obra editada e publicada pelos Apelados configurou ato ilícito passível de reparação por danos morais, examinando-se a validade do termo de autorização, a veracidade da informação veiculada e a existência de ofensa à honra ou à imagem-atributo do recorrente; e c) Subsidiariamente, se os honorários de sucumbência fixados na origem comportam minoração por se mostrarem excessivos. III. Razões de decidir. 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é prerrogativa do magistrado quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação de seu livre convencimento. No caso, a controvérsia sobre a autorização do uso de imagem e a análise do conteúdo publicado são questões eminentemente de direito e de fato comprováveis por prova documental, tornando prescindível a dilação probatória para produção de prova oral. Igualmente, a ausência de intimação formal para réplica é suprida pela ciência inequívoca da parte, configurada pela carga dos autos por seu patrono, não se declarando a nulidade do ato quando ausente a demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 4. No mérito, não se vislumbra a prática de ato ilícito. A utilização da imagem do Apelante foi precedida de autorização expressa, formalizada por meio de “Instrumento Particular de Concessão de Imagem por Tempo Determinado para Utilização em Campanha Publicitária”, devidamente assinado. A alegação de nulidade do instrumento por ausência de rubrica em todas as suas folhas carece de amparo legal, pois tal formalidade não é requisito de validade do negócio jurídico. 5. A legenda que acompanha a fotografia – “Ação do MP impediu que moradores e pequenos comerciantes, como João Cabral Pimenta, fossem expulsos do Pelourinho” – possui natureza informativa e retrata fato verídico, qual seja, a propositura de Ação Civil Pública pelo Ministério Público em defesa de uma coletividade da qual o Apelante, na condição de pequeno comerciante da região, objetivamente fazia parte. A expressão “como João Cabral Pimenta” denota exemplificação, não imputando ao Apelante a autoria de qualquer declaração ou a participação ativa no movimento, mas apenas o enquadrando na classe de pessoas alcançadas pelos efeitos da referida ação judicial. 6. A dissensão pessoal do Apelante em relação à filosofia da ação movida pelo Ministério Público não possui o condão de tornar ilícita a publicação de informação verdadeira e de interesse público, realizada em obra de caráter histórico e comemorativo, para a qual houve prévia autorização. Ausente a demonstração de ofensa à honra, à boa fama ou ao respeito, e não configurado o abuso no direito de informar, afasta-se o dever de indenizar, por não estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil elencados nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 7. A verba honorária fixada em dois salários mínimos para cada um dos réus observa os critérios de equidade, considerando a duração do processo, a complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido pelos causídicos, não se revelando excessiva, razão pela qual deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova documental é suficiente para o convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. A ciência inequívoca da parte acerca de um ato processual supre a falta de intimação formal, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 3. O uso de imagem em obra de caráter informativo e de interesse público, quando expressamente autorizado pelo titular em instrumento válido, não configura ato ilícito, ainda que a pessoa retratada discorde do contexto ideológico da publicação, desde que a informação a ela associada seja verídica e não ofensiva à sua honra ou dignidade, prevalecendo, em tal hipótese, o direito à informação sobre a suscetibilidade individual." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, V, X, da Constituição Federal; Arts. 186 e 927 do Código Civil; Arts. 85, §§ 8º e 11, e 355, I, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0112236-62.2009.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, JOÃO BATISTA CABRAL PIMENTA, e, como Apelados, MOVIMENTO DO MINISTÉrio PÚBLICO DEMOCRÁTICO (MPD) e COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (PRODESP). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora